Tribunal: TJSP
Processo: 0183377-82.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "Quiosque Chopp Brahma" – 1. CONTRATO DE ADESÃO – CDC – Inaplicabilidade – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora – Precedentes do STJ – 2.

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "Quiosque Chopp Brahma" – 1. CONTRATO DE ADESÃO – CDC – Inaplicabilidade – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora – Precedentes do STJ – 2. MÉRITO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – Hipótese em que o franqueado alega culpa da franqueadora diante da impossibilidade de sublocação de ponto, falta de regularização junto ao Secretaria da Fazenda Pública Estadual – Conjunto probatório que não favorece o apelante – Inexistência de descumprimento contratual da franqueadora – Rescisão unilateral – Sentença de procedência parcial confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – 3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Pretensão de fixação equitativa – Não cabimento – Limites percentuais observados – Precedente do STJ – Base de cálculo Valor da causa – Ordem de preferência: (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o) – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – Percentual de 10% majorado para 12% sobre a mesma base de cálculo (art. 85, §11 do CPC) – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária recursal.